Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-88.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004827-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (AGRAVANTE), MAURO BORGES DE SIQUEIRA - CPF: 812.014.431-72 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1004827-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: MAURO BORGES DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de nº

1004827-88.2022.8.11.0000.

Defende que diversamente das alegações do Agravado, este não teve qualquer impedimento no pagamento das parcelas do contrato, mas sim estava em débito com a parcela n° 87, com vencimento em abril de 2021, o que conforme termos contratuais, acarretou na antecipação da dívida. Defende que a negativação é devida, uma vez que restou demonstrado que o pagamento da parcela não ocorreu, tendo em vista que beneficiário do boleto pago não é o CONSÓRCIO VOLVO.

Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida por essa Relatora, ou, seja o feito remetido à análise do colegiado, para que seja deferido o efeito suspensivo pleiteado e, posteriormente seja provido integralmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Volvo Administradora De Consorcio Ltda., para os fins de reformar a decisão originalmente recorrida. (ID nº 126495297 - págs. 1-8).

As contrarrazões vieram no ID nº 129839173 - págs. 1-3

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de nº

1004827-88.2022.8.11.0000.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Como apontei na decisão impugnada:

“Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão interlocutória proferida na ação de Consignação em Pagamento, mediante a qual foi deferido o pedido inicial de depósito da quantia devida, bem como concedeu tutela provisória de urgência para determinar a baixa de inscrições do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes que tenham pertinência com o negócio jurídico objeto da referida demanda.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão adversada, tanto em relação ao deferimento do depósito em consignação quanto no que tange à concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo se estão presentes os requisitos para tanto.

In casu, o perigo de dano é inverso, sendo facilmente vislumbrado pela prova da inscrição do nome do agravado no Serasa, sendo essa circunstância capaz que causar dano a qualquer cidadão menos afortunado e que não pode prescindir do crédito para fazer face às suas necessidades.

Ademais, na hipótese em apreço, a concessão da tutela provisória de urgência consiste, unicamente, na ordem de baixa da restrição ao crédito do autor, não sendo esta medida considerada irreversível ou capaz de causar dano a parte agravante, até porque foram efetuados os depósitos judiciais dos valores incontroversos, os quais podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1º, art. 545, CPC. Outrossim, em sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e, não havendo complementação de pagamento, nova inclusão pode ser efetuada.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
”

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão do Relator que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022